Tribunal: STF
Processo: RE 80386
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATADO NO EXTERIOR.
1. NO SISTEMA JURÍDICO- CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 19, I; ARTIGO
153, PAR. 29), QUE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REGULOU NO ARTIGO
97, I, II, III E PARAGRAFO, ESTABELECENDO A DE IMPOSTOS; OU
ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E BASE DE CALCULO. 2. O ARTIGO 108,
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL VEDA A INTERPRETAÇÃO
ANALOGICA PARA JUSTIFICAR A EXIGÊNCIA DE IMPOSTO NÃO INSTITUIDO EM
LEI. 3. O ARTIGO, 11 DO DECRETO-LEI 401/68 REFERE-SE EXCLISIVAMENTE
A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA DE JUROS DECORRENTES DE VENDA DE BENS A
PRAZO PELO FABRICANTE NO EXTERIOR, EM VERDADE, MAS A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TAMBÉM PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE O
IMPOSTO DE RENDA SE APLICA A REMESSA DE JUROS VINCULADOS A MUTUO.
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 76.792 - QT, PLENO, DE 22.08.74).